Tribunal: TJES
Processo: 5017248-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017248-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYNA FEDELLI LEMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017248-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYNA FEDELLI LEMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A, LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS –- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL –- ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que negou o pedido de liberdade provisória está amparada nos requisitos legais dos artigos 312 e 282, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo sua fundamentação suficiente. 2. Inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. 3. As condições pessoais favoráveis não são capazes de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. 4.
O remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada inocência do acusado, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017248-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYNA FEDELLI LEMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A, LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

VOTO

Como relatado
, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THAYNÃ FIDELLI LEMES, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para o decreto da prisão preventiva da paciente.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, que se encontra baseada em fundamentações genéricas, ou em juízos de gravidade abstrata dos crimes, além do fato de que a coação à vítima não restou comprovada.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Como ressaltado em sede de análise liminar,

embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo, quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Cumpre destacar, que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Para melhor elucidar a conduta da paciente, destaco novamente os fatos que levaram ao decreto cautelar da mesma, como o trecho do depoimento do policial militar Allyson Augusto de Mirada, constante do auto de prisão em flagrante delito – IP.APFD 0022927.24.10,0287,21,315, lavrado em desfavor da paciente e seus corréus:

[...]QUE RATIFICA O TEOR DO BU, OU SEJA: "INFORMO QUE O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DO 11°BPM RECEBEU UMA DENÚNCIA DE QUE DOIS INDIVÍDUOS A BORDO DE UMA MOTOCICLETA XRE VERMELHA, SENDO O CARONA TRAJANDO CAMISA DO FLAMENGO, ESTARIAM PASSANDO EM FRENTE A RESIDÊNCIA DE UM TRAFICANTE DE ENTORPECENTES APONTANDO UMA ARMA DE FOGO E O AMEAÇANDO DE MORTE. POR ESTE MOTIVO, OS MILITARES DO SERVIÇO RESERVADO FORAM ATÉ O LOCAL PARA REALIZAR MONITORAMENTO VISUALIZANDO OS INDIVÍDUOS DAS MESMAS CARACTERÍSTICAS, SENDO O CONDUTOR JOÃO VITOR, VULGO DITA, E O GARUPA LEONE, ESTE TRAJANDO CAMISA DO FLAMENGO, PORTANDO ARMA DE FOGO E APONTANDO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO SEU DESAFETO. DE IMEDIATO, OS MILITARES DA P2 ACIONOU A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO COMPOSTA PELO CB COSTA E CB ALLYSON PARA REALIZAR A ABORDAGEM NOS SUSPEITOS, SENDO QUE NESSE MOMENTO, O SUSPEITO JOÃO VITOR ESTAVA SAINDO COM A MOTOCICLETA, JAS FOI ABORDADO POR ESTA GUARNIÇÃO E O SUSPEITO LEONE, QUE ESTAVA SAINDO DO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, VOLTOU DE IMEDIATO PARA O INTERIOR NOVAMENTE. FOI FEITA A BUSCA PESSOAL MINUCIOSA EM JOÃO VITOR, LOGO APÓS, A EQUIPE SOLICITOU QUE LEONE SAISSE DA RESIDÊNCIA ONDE FOI NEGADO POR ELE, ESTE FECHANDO AS JANELAS E PORTAS. APONTO FOI FEITO O CERCO NA CASA E SOLICITADO APOIO AOS MILITARES SUB TENENTE ANDERSON E SD SENA, DEVIDO O NÚMERO REDUZIDO DE MILITARES E PARA EVITAR FUGA DE LEONE. O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ACIONOU A POLICIA CIVIL ATRAVÉS DO DELEGADO DE MANTENÓPOLIS DR. LEONARDO E AO INVESTIGADOR LUCAS, SOLICITANDO TAMBÉM A POSSIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA A RESIDÊNCIA, SENDO ESTA PERTENCENTE A JOÃO VITOR PAULINO GARCIA E LEONE PERES DE OLIVEIRA, SENDO QUE LEONE ESTAVA ESCONDIDO NA RESIDÊNCIA E PORTANDO UMA ARMA DE FOGO USADA NA AMEAÇA QUE GEROU ESTA OCORRÊNCIA, E O LOCAL É CONHECIDO DA GUARNIÇÃO POR SER PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. ESCLAREÇO QUE O DR. LEONARDO PRONTAMENTE ATENDEU A SOLICITAÇÃO, FAZENDO O REQUERIMENTO JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA O LOCAL. NESSE INTERVALO, OS MILITARES FICARAM DO LADO DE FORA FAZENDO O CERCO NA CASA, AGUARDANDO A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DURANTE O CERCO, FOI NOTADO QUE A PORTA DOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA FOI ABERTA E ALGUNS INDIVÍDUOS PULARAM O MURO QUE SEPARA O LOCAL DE OUTRA RESIDÊNCIA, POR ISSO OS MILITARES EFETUARAM O CERCO TAMBÉM NA OUTRA RESIDÊNCIA ONDE VISUALIZARAM OS SUSPEITOS ENTRANDO. FOI INICIADO A VERBALIZAÇÃO PARA QUE OS MESMOS SAISSEM DA RESIDÊNCIA A QUAL INVADIRAM, NÃO SENDO ATENDIDO E PERMANECIAM QUIETOS. FOI FEITO CONTATO COM MORADORES PRÓXIMOS SOBRE A REFERIDA RESIDÊNCIA E INFORMARAM QUE PERTENCIA A UM SENHOR IDOSO, CONHECIDO COMO SEBASTIÃO MESSIAS DE OITENTA E UM ANOS DE IDADE, E QUE O MESMO ERA DEBILITADO DE SAÚDE. OS MILITARES CONTINUARAM VERBALIZANDO PARA QUE OS SUSPEITOS SAISSEM DA RESIDÊNCIA, SENDO NEGADO E COM O PASSAR DAS HORAS A GUARNIÇÃO COMEÇOU A FICAR PREOCUPADA COM O ESTADO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO, NESTA OCASIÃO, UM INTEGRANTE DA GUARNIÇÃO CHEGOU PRÓXIMO A JANELA, CONSEGUIU OLHAR PELA FRESTA E NOTOU QUE O IDOSO ESTAVA SENDO COAGIDO, AMEAÇADO E IMOBILIZADO PELOS SUSPEITOS, TENDO A VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO SINAIS DE MOVIMENTOS E EM CHOQUE. DEVIDO A PREOCUPAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO QUE NÃO RESPONDIA A NENHUM ESTIMULO, OS MILITARES CONSEGUIRAM ABRIR A PORTA DOS FUNDOS, REALIAZARAM INCURSÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E AO CONSEGUIR CONTATO VISUAL COM A VÍTIMA, VISUALIZARAM TAMBÉM ROBSON DORNELLES, ESTE SUSPEITO DE VÁRIOS CRIMES E COM MANDADO DE PRISÃO Nº 0014385-19.2018.8.13.0184.01.0004-03 EM ABERTO, EMBAIXO DA CAMA COM A FACA ENCOSTANDO NO COLCHÃO EM QUE O SR. SEBASTIÃO ESTAVA DEITADO E IMOBILIZADO. NESSE MOMENTO FOI DADO ORDEM DE PRISÃO E QUE ROBSON DORNELLES SOLTASSE A FACA, COLOCASSE A MÃO NA CABEÇA E SAÍSSE DEBAIXO DA CAMA NÃO SENDO ATENDIDO. NOVAMENTE FOI ORDENADO QUE ROBSON SOLTASSE A ARMA BRANCA QUE ESTAVA APONTADA PARA A VÍTIMA, E ROBSON DORNELLES JOGOU A FACA PARA O CANTO. FOI SOLICITADO QUE ROBSON SAISSE DE ONDE ESTAVA, ENTRETANTO ELE NEGOU DIZENDO QUE NÃO SAIRIA DE LÁ, POR ISSO FOI NECESSÁRIO O USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA RETIRÁ-LO E COLOCAR EM POSIÇÃO DE REVISTA, MAS NESSE MOMENTO ROBSON OFERCEU RESISTÊNCIA ATIVA CHUTANDO OS MILITARES POR VÁRIAS VEZES E TENTOU A FUGA PELA PORTA DOS FUNDOS, MAS FOI NECESSÁRIO O USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA CONTROLÁ-LO, CAUSANDO UM PEQUENO CORTE SUPERFICIAL NO QUEIXO, ΑΟ IMOBILIZÁ-LO NO CHÃO. EM ATO CONTÍNUO, OS SUSPEITOS LEONE E THAIN FORAM ABORDADOS EM UM OUTRO QUARTO TENTANDO FUGIR E RESISTINDO TAMBÉM A ORDEM LEGAL DE ABORDAGEM COMO SE FOSSEM ENTRAR EM LUTA CORPORAL COM OS MILITARES, SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA PARA IMOBILIZÁ-LOS. FOI APREENDIDO COM O SUSPEITO ROBSON DORNELLES UMA FACA CABO DE MADEIRA AFIADA COM LAMINA COM APROXIMADAMENTE 17CM, UM APARELHO CELULAR IPHONE DOURADO COM CAPA DE PROTEÇÃO COR AZUL, DENTRO DE UM RECIPIENTE, 17 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK EMBALADAS PARA VENDA E UMA MUNIÇÃO INTACTA CALIBRE 9 MM. NO OUTRO QUARTO, ONDE FOI DETIDO OS ACUSADOS LEONE E THAYNA, FORAM APREENDIDOS UM FACÇÃO CABO PRETO COM LAMINA AFIADA APROXIMADAMENTE DE 30CM, 04 APARELHOS CELULARES (UM CELULAR LG PRETO, UM SAMSUNG COR DOURADO, UM SAMSUNG COR DOURADO COM CAPA DE PROTEÇÃO [...]

De antemão, observo, que a autoridade coatora destacou, no termo de audiência de custódia (constante em mídia nos autos), que :

[...]ABERTA A AUDIÊNCIA, foi tomado o depoimento do flagrado pelo MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 7º da Resolução n. 13/2015 do TJ/ES, que o entrevistou, de forma concisa e objetiva, sobre a sua qualificação, condições pessoais, tais como, estado civil, nível de escolaridade, profissão ou meio de vida, fontes de renda, local de residência e trabalho, e ainda, sobre as circunstâncias objetivas de sua prisão. O depoimento foi tomado na forma audiovisual, nos termos do §4º do art. 7º da Resolução 13/2015 do TJES, além do disposto no art. 405, §1º, do CPP (de forma analógica), cuja cópia será mantida nos autos, sem transcrição, nos termos do item 3.8.3.2.1.8 do Plano de Gestão de Varas Criminais do CNJ, bem como nos termos do art. 2º da resolução do CNJ nº. 105 de 06/04/2010, que assim dispõe: “os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição”. Quanto à forma de realização do ato, as partes manifestaram concordância. Ressalto que o referido autuado esteve constantemente assistido pela Defesa, de modo que a tecnologia propiciou o resguardo de todos os seus direitos, sobretudo de ser ouvido pela autoridade judicial, no prazo de 24 horas. Registro, ainda, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 188.888, julgado pela 2ª Turma do STF, à unanimidade, que referendou a obrigatoriedade da realização de audiência de custódia e a ausência de lei que impeça a sua realização pelos meios tecnológicos disponíveis, sobretudo quando as partes concordarem. Não obstante a Súmula Vinculante 11 do STF, diante do baixo efetivo de agentes penitenciários, e por recomendação da equipe de segurança, segundo as regras da própria unidade prisional, visando manter a integridade física do autuado e demais presentes, a audiência foi realizada com o uso de algemas. Os requerimentos das partes foram feitos de forma oral: Dada a palavra ao Ministério Público, este requereu a HOMOLOGAÇÃO do flagrante ante a presença de seus requisitos legais e conversão da prisão em flagrante em preventiva...[...]

Portanto, neste momento de análise mais aprofundada do feito,

não vejo motivos para mudar o entendimento exarado em sede de análise liminar.

Assim, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo, quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Conforme preceitua a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Ressaltadas estas premissas,
conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada inocência da acusada, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como demasiadamente sabido,
“a tese de insuficiência de indícios de autoria consistente em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”

(RHC 90.352/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.